Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a liberação da carta de crédito contemplada, no valor de R$ 36.135,00. Alega possuir três cotas de consórcio com a agravada, sendo duas de veículos e uma de imóveis. Afirma que, após haver pago mais de 60% do valor de um dos consórcios de veículo, foi contemplada em sorteio, contudo teve a carta de crédito negada, com a informação de que somente a receberia após o pagamento integral do contrato. Sustenta que não possui restrições de crédito e tem saúde financeira. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição da carta de crédito e, ao final, sua confirmação. DECIDO Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigos 932, II e 1.019, I, do CPC). Os pressupostos legais para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, notadamente a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. No caso em apreço, não se verifica a presença dos requisitos, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende obter a antecipação do reconhecimento de sua pretensão, que é a expedição da carta de crédito para aquisição de veículo. Entretanto, não apresentou nenhum fato urgente que justifique a necessidade de expedição imediata do documento. E, ainda que o CPC preveja, em seu art. 302, que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência cause à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável, não se vislumbra prudente no caso em exame conceder medida que pode aguardar a decisão de mérito sem prejuízo para a parte. Assim sendo, em exame de cognição sumária, deve ser prestigiada a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência e solicite-se informações ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado, para apresentar resposta ao recurso. Efetue-se a substituição do número do processo de referência que consta da autuação para 0703921-53.2020.8.07.0001.